Tribunal: TJPA
Processo: 0800884-23.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800884-23.2025.8.14.0044

APELANTE: PEDRO DOS SANTOS SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR ALEGADOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PEDRO DOS SANTOS SOUSA contra sentença proferida nos autos de ação de reparação por danos materiais cumulada com revisão de conta PASEP, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., na qual o autor sustenta a existência de saques indevidos, desfalques e ausência de correta aplicação dos rendimentos legais em conta vinculada ao PASEP. O Juízo de origem julgou liminarmente improcedentes os pedidos, com fundamento nos arts. 332, §1º, e 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, considerando que o saque do saldo ocorreu em 11/02/2014 e a ação somente foi ajuizada em 2025. O apelante requer o afastamento da prescrição, sob o argumento de que apenas em 2025 teve acesso aos extratos microfilmados e conhecimento da extensão dos alegados prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP; e (iii) determinar se a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e ausência de aplicação de rendimentos em conta PASEP está prescrita, considerando o saque integral realizado em 11/02/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a apelação impugna especificamente o fundamento central da sentença relativo ao reconhecimento da prescrição, em observância ao art. 1.010, II e III, do CPC.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na prestação do serviço relacionadas à administração de conta vinculada ao PASEP, incluindo desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387, firmou entendimento de que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional das pretensões indenizatórias relativas à má gestão da conta vinculada ao PASEP.

O conhecimento posterior de extratos microfilmados ou documentos contábeis não possui aptidão para deslocar o termo inicial da prescrição, uma vez que o saque integral do saldo já evidencia a ciência do titular acerca do valor disponibilizado pela instituição financeira.

A adoção de termo inicial condicionado à obtenção posterior de microfilmagens submeteria a fluência da prescrição à vontade unilateral da parte autora, em afronta à segurança jurídica e à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o saque integral da conta ocorreu em 11/02/2014 e a demanda foi ajuizada apenas em 2025, após o transcurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação atende ao princípio da dialeticidade quando impugna especificamente o fundamento central da sentença recorrida. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 3. A pretensão de ressarcimento por desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 4. O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional das pretensões indenizatórias relacionadas à conta PASEP, conforme o Tema 1.387 do STJ. 5. A obtenção posterior de extratos microfilmados ou documentos contábeis não suspende, interrompe nem reabre o prazo prescricional iniciado com o saque integral do saldo da conta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, §1º, 487, II, 932, IV, “b”, 1.010, II e III, 85, §11, 98, §3º, e 927, III. CC, arts. 205 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0802104-14.2024.8.14.0037, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.04.2026. TJPA, Apelação Cível nº 0800241-30.2024.8.14.0067, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800884-23.2025.8.14.0044
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
PEDRO DOS SANTOS SOUSA
.

APELADOS:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO DOS SANTOS SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais – Revisão do PASEP
, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Na origem, o autor alegou, em síntese, ser servidor público aposentado e titular de conta individual vinculada ao PASEP, sustentando que, ao obter extratos e microfilmagens da conta, teria constatado a existência de supostos saques indevidos, desfalques e ausência de correta aplicação dos rendimentos legais, imputando ao Banco do Brasil falha na gestão dos valores depositados.

Afirmou que o saldo efetivamente disponibilizado foi irrisório em comparação ao montante que entende devido e, com base em parecer técnico contábil, postulou a condenação do requerido ao pagamento de
R$ 204.602,37
, a título de danos materiais, além da inversão do ônus da prova e da apresentação de extratos detalhados.

O Juízo de origem julgou liminarmente improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 332, §1º, c/c art. 487, II, ambos do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral. Consignou que o autor teve ciência da conta PASEP em
11/02/2014
, quando realizou o saque do saldo existente, de modo que o prazo prescricional decenal teria se encerrado em 2024, antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 2025.

Irresignado, o autor interpôs apelação. Sustenta, em síntese, que a sentença aplicou indevidamente a teoria da actio nata, pois o termo inicial da prescrição não poderia ser o saque, mas sim a data em que obteve acesso aos extratos microfilmados e pôde conhecer a extensão do alegado dano. Defende a incidência do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça e requer o afastamento da prescrição, com o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que o saque realizado em 11/02/2014 configura ciência inequívoca do saldo disponível, marco inicial do prazo prescricional decenal. Reitera, ainda, a tese de ilegitimidade passiva quanto a pretensões de recomposição do saldo por índices de atualização definidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Embora a apelação reproduza parte dos fundamentos já expostos na inicial, é possível identificar impugnação específica ao fundamento central da sentença, qual seja, o reconhecimento da prescrição com termo inicial na data do saque do PASEP. Há, portanto, observância mínima ao art. 1.010, II e III, do CPC.

Também não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, ao menos nos limites em que a demanda imputa à instituição financeira suposta falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos. A matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, segundo o qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas dessa natureza, sem prejuízo da distinção quanto às ações que discutem exclusivamente índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

No mérito, a controvérsia recursal limita-se a definir se está prescrita a pretensão autoral de reparação por supostos desfalques e má gestão em conta vinculada ao PASEP.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixou orientação no sentido de que a pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta.

Posteriormente, ao julgar o Tema 1.387, o STJ fixou tese específica no sentido de que
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por falhas de gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos legais na conta individual vinculada ao PASEP
.

No caso concreto, consta da sentença que o apelante realizou o saque da conta PASEP em
11/02/2014
, ocasião em que teve ciência do valor disponibilizado. A demanda, contudo, somente foi ajuizada em
novembro de 2025
, quando já ultrapassado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A alegação de que apenas em 2025 o autor teria obtido extratos microfilmados não tem o condão, por si só, de deslocar o termo inicial da prescrição, sobretudo diante da tese repetitiva superveniente do Tema 1.387/STJ, que atribui ao saque integral do principal aptidão para inaugurar o prazo prescricional nas pretensões relativas a falhas de gestão da conta PASEP.

Neste sentido tem sido decidido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR ALEGADA FALHA NA GESTÃO DE CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por MARIA DEUZARINA DE SOUZA RIBEIRO contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em face de BANCO DO BRASIL S/A, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP. A recorrente sustenta que somente tomou ciência dos supostos desfalques ao obter microfilmagens e extratos em 09/07/2024, razão pela qual requer o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento do feito, com exame do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação por alegados desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP está submetida ao prazo prescricional decenal; e (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição ocorre na data da obtenção de extratos e microfilmagens ou no momento do saque integral do principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por alegada falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme a tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça explicita que o saque integral do principal constitui o fato juridicamente relevante que dá início à contagem do prazo prescricional nas ações de reparação por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O início da prescrição não exige conhecimento técnico exauriente da lesão, bastando que o titular saiba, ao realizar o saque integral, que aquele é o valor reputado devido pela instituição administradora, incumbindo-lhe, se inconformado, adotar as providências cabíveis dentro do prazo legal.

A fixação do termo inicial na data de obtenção posterior de microfilmagens ou extratos submeteria a prescrição à vontade unilateral do credor, o que compromete a segurança jurídica e contraria a orientação vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ.

No caso concreto, o saque integral do saldo da conta ocorreu em 11/07/2008, de modo que a autora podia, desde então, impugnar o valor recebido, solicitar esclarecimentos ou ajuizar ação para apuração de eventual diferença.

O requerimento de microfilmagens em 09/07/2024 não desloca, não suspende e não reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal.

Tendo a demanda sido ajuizada apenas em 30/08/2024, após o transcurso de mais de dezesseis anos desde o saque integral, resta configurada a prescrição decenal da pretensão deduzida.

Precedentes pretéritos ou julgados locais em sentido diverso cedem diante da superveniência de tese repetitiva específica com trânsito em julgado, cuja observância é obrigatória no sistema de precedentes qualificados do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão ressarcitória relativa a desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta PASEP. 3. A obtenção posterior de extratos, microfilmagens ou cálculos técnicos não posterga nem reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal. 4. Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados do saque integral do saldo da conta vinculada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 239. CC, art. 205 e art. 927. CPC, art. 373, § 1º. Lei Complementar nº 8/1970. Decreto nº 71.618/1972. Lei Complementar nº 26/1975. Decreto-Lei nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026. TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 23.01.2026. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802104-14.2024.8.14.0037 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-06)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUALIZADA. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ (RECURSO REPETITIVO). RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão que deu provimento ao agravo interno da parte autora, afastando a prescrição em demanda indenizatória relacionada a supostos desfalques em conta PASEP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição, à luz da tese firmada no Tema 1.387 do STJ, bem como definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações envolvendo diferenças de PASEP.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. Configurada omissão, por ausência de enfrentamento da tese vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias relacionadas ao PASEP.

5. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 05/06/2006, tendo a ação sido ajuizada apenas em 15/02/2024, após o decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

6. Irrelevante a alegação de ciência posterior mediante obtenção de extratos, diante do critério objetivo fixado no referido precedente qualificado.

7. Necessidade de observância obrigatória dos precedentes vinculantes, nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV – DISPOSITIVO:

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

9. Prequestionamento automático da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800241-30.2024.8.14.0067 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-13)

Assim, considerando que, no caso em analise, o saque ocorreu em 11/02/2014 e que a ação foi proposta apenas em 2025, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor atualizado da causa
, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/06/2026